Tribunal: TJDFT
Processo: 0749205-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento de R$ 194,82 referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932; eventual suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 20.910/1932, em razão de requerimento administrativo, conforme o art. 86, inciso IV, do Decreto no 32.598/10; e a possibilidade de renúncia à prescrição pelo ente distrital, considerando o teor do Tema 1109/STJ e a vedação legal prevista no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme o art. 191 do Código Civil. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC. Deve ser obrigatoriamente seguido o Tema Repetitivo 1109 do STJ (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze).
4. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, inc. III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze.